Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742214-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DA RECLAMAÇÃO No 0710932-39.2020.8.07.0000, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA contra ato (acórdão) da Câmara de Uniformização deste Tribunal, que julgou improcedente a pretensão deduzida na reclamação proposta sob o no 0710932-39.2020.8.07.0000. Em suas razões recursais, sustenta o impetrante, em suma, que a cobrança de comissão de corretagem em face do impetrante foi ilegal, haja vista que não houve informação prévia ao consumidor sobre a obrigação de arcar com custos da comissão de corretagem, especialmente levando em consideração que no contrato não há qualquer cláusula que verse sobre o tema, bem como não houve o destaque do valor do imóvel e do valor da corretagem, requisitos essenciais para que seja considerada válida a cobrança da comissão de corretagem em face do comprador, ora impetrante. Destaca que, além de não haver informação prévia sobre a comissão de corretagem, o impetrante teve que efetuar o pagamento de funcionário da própria empresa ré, que atuou no negócio como simples anuente. Afirma que o Juízo de primeira instância foi perfeito em sua explicação ao aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de forma correta, quando da prolação da sentença, ao passo que a 2a Turma Recursal e a Câmara de Uniformização entenderam de forma equivocada que a empresa cumpriu o dever de informação ao argumento de que o recebido de corretagem seria parte integrante do contrato de cessão de direitos e por isso o ora impetrante detinha o conhecimento a respeito da verba. Ressalta que referido fundamento se mostra inadequado, uma vez que o recibo mencionado foi emitido posteriormente ao contrato de cessão, em mais de cinco meses, não sendo capaz de evidenciar que detinha pleno conhecimento do pagamento da taxa de comissão de corretagem. Alega que, para que seja válida a cobrança da comissão de corretagem, o consumidor deve receber informação prévia, clara e adequada sobre o serviço e produto adquirido, bem como sobre o seu valor, o que se efetiva com expressa previsão contratual, o que não ocorreu no caso em tela. Aduz que a decisão reclamada concluiu pela validade da cobrança da comissão de corretagem em face do consumidor, entretanto, o que houve de fato foi a ausência de informação prévia, o que de certo invalida a cobrança e conduz à procedência do pedido, tendo a decisão divergido do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que atribui validade à cobrança desde que cumprido o dever de informação, que não foi observado. Pugna, liminarmente, pelo deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, ao final, que seja concedida a ordem para declarar a nulidade do ato que indeferiu o ressarcimento ao impetrante do valor da corretagem, haja vista não ter havido no contrato assinado entre as partes o valor e muito menos que se tratava de taxa de corretagem, contrariando assim ao Tema 938 do c.STJ. Preparo regular (ID 31277279/31277280). É o relatório. DECIDO. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos de admissibilidade, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Inicialmente, cumpre destacar que a utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. Na presente hipótese, a irresignação do impetrante diz respeito ao acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal que julgou improcedente a Reclamação no 0710932-39.2020.8.07.0000 ajuizada pelo ora impetrante (ID 31277291 – p.11/17), cuja ementa restou consignada nos seguintes termos: “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 938. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância à Resolução n. 3/2016 (STJ/GP) dispõe que cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938). 3. No caso em apreço, o v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto excluiu da condenação a devolução do valor pago, a título de comissão de corretagem, uma vez que as provas dos autos demonstram que, ainda que de modo verbal, as partes assim pactuaram, tanto que o comprador, no mesmo dia do pagamento do valor do imóvel, adquirido por meio de contrato de cessão de direitos, realizou depósito na conta pessoal do corretor de imóveis, referente ao serviço de intermediação. 4. Reclamação julgada improcedente.” (Acórdão 1305496, 07109323920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Lei no 12.016/09, por sua vez, é clara ao estabelecer a inviabilidade do writ quando se tratar de impugnação a decisão judicial transitada em julgado. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” O acórdão objeto de impugnação transitou em julgado em 02/09/2021, como se vê da certidão ID 31277291 – p.43. Incide ao caso vertente, portanto, o enunciado no 268 da Súmula do STF, nos termos do qual “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Cumpre destacar, ainda, que, no caso, embora se alegue suposta contrariedade ao decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 938 dos recursos repetitivos, o que é buscado na verdade com o presente writ é a adequação do julgado impugnado ao particular entendimento do impetrante. Com efeito, o acórdão objeto do presente mandado de segurança restou claro ao julgar a questão no sentido de que “embora não conste expressamente do contrato pactuado entre as partes a responsabilidade do comprador ao pagamento da comissão de corretagem, no referido contrato consta o valor do imóvel (R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)), não havendo razão para o comprador/autor realizar o pagamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), diretamente na conta do corretor de imóveis, se não houvesse, mesmo que verbalmente, assim pactuado, o que obsta sua alegação de desconhecimento desta obrigação.” E concluiu: “Destarte, considerando que o julgado ora reclamado está em consonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão deduzida na presente Reclamação.” Não logrou o impetrante apontar ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional, mas tão somente a sua irresignação com a conclusão do julgado. Logo, não há que se falar em manifesta ilegalidade ou teratologia. Por consequência, resta configurada a manifesta inadmissibilidade do presente mandado de segurança. Os precedentes a seguir transcritos corroboram esse entendimento: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível mandado de segurança contra ato judicial, exceto nos casos em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Restou assentado, ainda, nos termos do art. 5o, incisos II e III, da Lei n. 12.016/2009, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Enunciado n. 267 da Súmula do STF), nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2. Não é cabível mandado de segurança fundamentado na alegação de usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça, estando, inclusive, em curso Reclamação Constitucional apresentada pelo Impetrante, prevista no art. 105, I, f, da Constituição Federal, e especificada no art. 988, I, do Código de Processo Civil, perante aquele Tribunal. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1281754, 07083445920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 267/STF. (...) 5. Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido. Aliás, a Lei 12.016/2009 (art. 5o) é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado. (...) 7. Ademais, como ressaltado, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. Nesse sentido: RMS 54.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no RMS 46.669/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 10/10/2017; AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 38.064/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 10/6/2015. 8. Conforme assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e igualmente pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo se houver decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança: (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio); e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. (...) 10. Recurso Ordinário não provido.” (RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) Ademais, resta igualmente inobservado o requisito estabelecido no artigo 1o da Lei 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (grifei). Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora